Tribunal: TJES
Processo: 5001081-25.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001081-25.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de fornecimento do carregador de Iphone pela empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ausência de fornecimento de carregador junto com o aparelho Iphone adquirido pelo consumidor. Direito do consumidor ao recebimento do carregador.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aparelho Iphone desacompanhado de carregador, utensílio essencial ao funcionamento do celular.

4. Onerosidade excessiva. Venda casada. Prática abusiva.

5. Falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

6. Procedência dos pedidos autorais. Fornecimento do carregador pela empresa.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Direito do consumidor ao recebimento do carregador junto ao Iphone adquirido, eis que essencial ao funcionamento do aparelho celular.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023; TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001081-25.2022.8.08.0002

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA: BEATRIZ SOARES OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de fornecimento do carregador de Iphone pela empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ausência de fornecimento de carregador junto com o aparelho Iphone adquirido pelo consumidor. Direito do consumidor ao recebimento do carregador.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aparelho Iphone desacompanhado de carregador, utensílio essencial ao funcionamento do celular.

4. Onerosidade excessiva. Venda casada. Prática abusiva.

5. Falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

6. Procedência dos pedidos autorais. Fornecimento do carregador pela empresa.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Direito do consumidor ao recebimento do carregador junto ao Iphone adquirido, eis que essencial ao funcionamento do aparelho celular.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023; TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente aduz que efetuou a compra de Iphone 13 Pro Max, mas o aparelho não veio acompanhado do carregador. Dessa forma, pugna pela condenação da empresa ao fornecimento de carregador compatível com o aparelho celular e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de mercado do próprio bem.

Nas razões recursais, a requerida pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa. Argumenta pela regularidade de sua conduta, uma vez que o carregador não é essencial ao funcionamento do aparelho, bem como pelo cumprimento do dever de informação, inexistência de venda casada e de onerosidade excessiva para o consumidor, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que a recorrente comprovou a aquisição de Iphone 13, diante do fornecimento de fotografia contendo os números de série, UPC e IMEI, informação disponível da caixa do aparelho.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente
, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista. Nesse aspecto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, entendo pela ocorrência de prática abusiva e falha na prestação de serviço da recorrente, nos termos do artigo 4º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a recorrida adquiriu aparelho de alto custo e ficou impossibilitada de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a aquisição de novo carregador, desembolsando mais valores.

É de conhecimento público que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores originais, fabricados pela empresa, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Ademais, a empresa não garante que a utilização de acessórios de outras marcas reduza a durabilidade e eficiência dos celulares.

De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca, que se tratam de acessórios essenciais ao funcionamento dos aparelhos.

A comercialização de Iphone (celular) sem carregador resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessórios de elevado custo essencial ao uso do aparelho, além de configurar venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiras:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Iphone. Aquisição de fonte de carregador e fone de ouvido em separado. Sentença de parcial procedência. Venda casada por dissimulação. Venda casada por dissimulação. Fonte de carregador configura acessório imprescindível ao normal funcionamento do aparelho de telefonia. Violação ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Quebra da legítima expectativa de adquirir um celular juntamente com o acessório. Valor fixado com razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR E “SMARTWATCH” SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM. SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022). (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Dessa forma, devida a condenação da recorrente ao fornecimento de carregador original da Apple compatível com o Iphone adquirido pela consumidora (adaptador “USB-c de 20W”).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Dessa forma, considerando que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico constitui parte integrante deste, a entrega de um carregador para o aparelho adquirido pela parte requerida é medida que se impõe. No entanto, revisitando com maior acurácia a matéria e, em estrita observância aos precedentes judiciais das Turmas Recursais deste Estado, abaixo pormenorizados, e ao dever de integridade, revejo o entendimento anteriormente esposado por este Juízo em julgamentos anteriores, no que diz respeito à ocorrência, na espécie, de danos morais indenizáveis. Dito isso, entendo que deve ser afastada a pretensão de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Em que pese ter restado comprovada a comercialização de um produto (celular) sem o seu respectivo componente essencial (carregador de bateria), tal conduta não configura hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade, sem dimensão passível de indenização, por ausência de lesão aos direitos da personalidade do recorrido.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

In casu, entendo ser o caso de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, tal como sustentado nas razões recursais. Explico.

A situação tratada nos autos não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado à parte de outra empresa fornecedora.

O telefone pode ser carregado através do cabo que o acompanha, que pode ser conectado a um notebook, por exemplo, sem a necessidade de adaptador. Além disso, o consumidor pode usar adaptador que já possui ou adquirir adaptador de outra marca de sua preferência, não havendo a necessidade de aquisição do adaptador de tomada vendido pela Apple.

O acolhimento do pedido postulado na presente ação, no meu entendimento, implicaria em afronta ao princípio constitucional da liberdade de mercado, pois não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma tão drástica a ponto de obrigar uma empresa a oferecer acessório e/ou a rever sua política de preços, mormente considerando que a venda conjunta do acessório por certo encareceria o preço final do produto.

Na verdade, cabe ao consumidor, devidamente informado de que o acessório não acompanha o produto escolher adquirir – ou não – o celular da marca Apple.

Saliento que tal fato é público e notório, e foi amplamente divulgado pela mídia quando do início da venda do produto sem o acessório. Ademais, conforme printscreens colacionados à contestação – e que podem ser facilmente encontrados na internet – (ID 9584852), a informação de que o aparelho vem acompanhado apenas do cabo USB-C consta do site da ré, dos anúncios de empresas parceiras que revendem o produto e, ainda, do exterior da embalagem do produto. Portanto, a meu ver, a ré/recorrente cumpriu a obrigação de prestar informação ao consumidor, na forma do artigo 6º, III, do CDC.

A parte autora/recorrida estava devidamente consciente de que o acessório não acompanhava o produto, mas escolheu adquirir o celular da marca da requerida em que pese existam diversas outras marcas e modelos que forneçam o acessório requerido nesta ação.

Anoto, por fim, que não desconheço a disposição do art. 187 do Código Civil, que estabelece que, caso o titular do direito o exerça de forma abusiva, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete ato ilícito. Contudo, no presente caso, não identifiquei nenhum abuso de direito, tampouco má-fé da requerida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela requerida APPLE e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.